Tribunal: TJES
Processo: 0006513-46.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006513-46.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY TOLENTINO ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006513-46.2023.8.08.0012

APELANTE: WESLEY TOLENTINO ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E EXCLUSÃO DE MAUS ANTECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Wesley Tolentino Anjos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). A Defesa requer: (i) a absolvição por insuficiência probatória; (ii) a exclusão da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente; (iii) o afastamento dos maus antecedentes; e (iv) o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se está configurada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, devido ao envolvimento de adolescente; (iii) estabelecer se há fundamento para afastar a consideração de maus antecedentes do recorrente; e (iv) analisar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais militares, autos de constatação e laudos periciais, em consonância com a jurisprudência consolidada, que reconhece a eficácia probatória dos depoimentos de agentes públicos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, quando firmes e coesos.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, foi corretamente aplicada, pois ficou demonstrada a participação de adolescente na prática delitiva, conforme prova testemunhal e elementos constantes dos autos.

Não houve reconhecimento da reincidência, mas sim a valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenação definitiva anterior, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STF e do STJ, que admite a consideração de condenações transitadas em julgado, mesmo após o prazo depurador de cinco anos, para fins de maus antecedentes.

O reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é inviável, pois o recorrente não cumpre os requisitos cumulativos exigidos, especialmente por possuir maus antecedentes, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais militares, prestado em juízo sob o contraditório, constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos do processo.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, aplica-se quando comprovada a participação de menor de idade no crime de tráfico de drogas.

Condenações definitivas anteriores podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes criminais, mesmo após o prazo quinquenal previsto para a reincidência.

A minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) não se aplica a agentes com maus antecedentes, reincidentes, ou que se dediquem a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; CP, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 17/12/1996.

STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 06/04/2021.

STJ, AgRg no AREsp 1.649.862/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24/10/2023.

STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020.

STJ, AgRg no HC 803.721/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006513-46.2023.8.08.0012

APELANTE: WESLEY TOLENTINO ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WESLEY TOLENTINO ANJOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 10098548), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Emerge da Denúncia (Id. 10097975) que, no dia 24/11/2023, por volta das 16h54m, no Bairro Itacibá, Cariacica/ES, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, em região de intenso comércio de entorpecentes quando visualizaram dois indivíduos parados no beco, dos quais já tinham conhecimento de que integram o tráfico local. A guarnição visualizou quando o denunciado e o adolescente Yago estavam em um beco realizando a mercancia de drogas, tendo sido observado que chegavam usuários até eles e pediam determinado entorpecente. Yago era o responsável pela venda de cocaína e de maconha, e Wesley, por crack. Consta que ambos retiravam dos bolsos o entorpecente e entregavam aos usuários, que, por sua vez, entregavam-lhes o dinheiro. Quando os entorpecentes de seus bolsos acabavam, prosseguiam a um terreno baldio, com vegetação alta e bastante entulho, e pegavam mais entorpecentes que estavam escondidos no local. Em seguida, o denunciado e o adolescente visualizaram a guarnição e correram, mas foram abordados. Em busca pessoal, foram localizados no bolso do adolescente Yago 05 (cinco) buchas de maconha, 02 (dois) pinos de cocaína e a quantia de R$140,00 (cento e quarenta reais). Com Wesley, foram localizados em seu bolso 07 (sete) pedras de crack e a quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais). Realizadas buscas no terreno, foi localizado o restante dos entorpecentes, que se encontravam enterrados em meio aos entulhos, quais sejam, 32 (trinta e duas) pedras de crack e 78 (setenta e oito) buchas de maconha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do APDF (Id. 10097973), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id. 10097973, p. 17), Laudo Definitivo (Id. 10098488) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou que estava traficando e a propriedade do material ilícito apreendido que estavam nas proximidades – terreno baldio com vegetação.
Outrossim, disse que estava no local para adquirir entorpecentes junto ao adolescente.

Por sua vez, o adolescente, ouvido em esfera policial, afirmou que não estava no local vendendo entorpecentes, e quanto ao corréu Wesley, afirmou que não o conhece estava apenas passando pelo local.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar MAYCON GOMES CESCONETO declarou que estavam em patrulhamento no local, conhecido por ser de intenso tráfico de drogas, quando avistaram o acusado e o adolescente que já era conhecido pelas guarnições pela prática de tráfico, parados na entrada do beco, e, então, permaneceram certo período em visualização à atitude dos indivíduos, que consistia em buscar drogas em região da mata, entregar a terceiras pessoas que os procuravam, recebendo dinheiro em troca. Realizado o cerco e procedida abordagem e busca pessoal, foi encontrado entorpecente na posse direta do réu – 7 pedras de crack, e dinheiro, bem como entorpecentes com o adolescente. Em buscas no local onde os indivíduos buscavam algo, foram encontrados mais entorpecentes. Afirmou, ainda, que permaneceram por cerca de 30 minutos visualizando a atitude do acusado e do adolescente.

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Militar VINICIUS RAMOS BARCELOS (depoimento transcrito na sentença) declarou que, durante patrulhamento, avistou o réu e um adolescente parados na entrada de um beco. Após monitoramento, constatou-se que os indivíduos retiravam substâncias entorpecentes de uma área de mata, entregavam a terceiros que os procuravam e recebiam dinheiro em troca. Com a realização de cerco e abordagem, foram encontrados drogas e dinheiro em posse do réu e do adolescente. Acrescentou, ainda, que, na área de mata onde os acusados buscavam os entorpecentes, localizaram-se mais substâncias ilícitas.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula a exclusão da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, ante a ausência de comprovação acerca do envolvimento do menor no tráfico de drogas.

Ora, nada obstante o acusado tenha declarado que estava apenas comprando drogas do adolescente, a prova testemunhal é firme e robusta no sentido de que tanto o acusado quanto o adolescente estavam vendendo drogas juntos e que, inclusive, buscavam entorpecentes numa mata próxima ao local da abordagem.

Assim sendo, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“Correta a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou devidamente comprovado pelas instâncias ordinárias, inclusive com a confissão do adolescente, que a prática delitiva envolveu menor de idade.” (AgRg no HC n. 750.496/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Diante de tal cenário, não há como acolher o pleito recursal, visto que restou devidamente comprovada a participação do menor na prática delitiva.

Superada tal aresta, a Defesa postula o afastamento da agravante da reincidência.

Nesse contexto, insta salientar que o Juízo sentenciante desvalorou o modulador dos antecedentes e não reconheceu a reincidência do acusado.

À vista disso, ao reverso do que aduz a Defesa, não fora reconhecida a reincidência do acusado, mas apenas os maus antecedentes, consubstanciado no trânsito em julgado da condenação na ação penal nº 0001237-97.2011.8.08.0030.

Nesse quadrante, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é assente que
“Condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes, como ocorrido na hipótese. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC, sob o rito da Repercussão Geral, por maioria de votos, firmou a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno - Sessão Virtual, julgado em 18/8/2020).”(AgRg no HC n. 885.100/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Desta feita,
“A consideração dos maus antecedentes mesmo após o prazo depurador quinquenal é compatível com a jurisprudência consolidada, uma vez que a prescrição quinquenal prevista para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal) não se aplica ao reconhecimento de maus antecedentes.” (HC n. 803.721/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Prosseguindo, postula a Defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

É de se pontuar que, nos termos do posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.(AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)”.

Assim sendo, constatada
“a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa” (AgRg no AREsp n. 2.511.805/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)